Tribunal: TJDFT
Processo: 0737674-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737674-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela 3a Vara de Fazenda Pública que, nos autos do processo no 0703886-42.2020.8.07.0018 ajuizado por INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos valores referentes ao recolhimento do ICMS sobre as rubricas diversas do efetivo fornecimento de energia elétrica, qual seja, Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST; Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD. Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem; que não existe risco ao resultado útil do processo, porquanto caso o autor saia vencedor todos os valores pagos serão devolvidos; que o tema não é pacifico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça; que a questão foi suspensa pelo STJ diante da afetação do ERESP 1.163.020 ao rito dos julgamento dos repetitivos e, justamente por isso, não se pode dizer que o direito vindicado é plausível; que o deferimento da medida de urgência em favor do requerente provoca um verdadeiro perigo de dano inverso, que não pode ser suportado pelo Distrito Federal. Noutra linha, sustenta que não havia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito esse, necessário para a concessão da tutela de urgência impugnada. Verbera que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal, porquanto o entendimento recente do STJ demonstra a relevância da tese de defesa do Distrito Federal e que o perigo na demora denota-se, pois, a Fazenda Pública poderá suportar prejuízo considerável e, por ventura com o acolhimento de sua tese ao final, terá que cobrar em todos os autos os valores não pagos, o que tornará a cobrança penosa não só para o réu, mas para o próprio Judiciário, que não poderá encerrar os processos ate que o crédito seja satisfeito. Requer, desse modo, a antecipação de tutela recursal. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de antecipação de tutela recursal, não antevejo a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ora, é no mínimo contraditório o argumento do Distrito Federal de que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal, com base no entendimento recente do STJ demonstrar a relevância da tese de defesa e ao mesmo tempo discorrer no bojo do seu recurso que não há plausibilidade jurídica no pedido do agravado, porquanto o tema esta sobre embate no âmbito do STJ, em sede de repetitivo. Melhor dizendo, o fato de a questão estar em embate jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça é argumento para indeferir a antecipação de tutela da parte postulada na origem, mas não o é para deferir em sede recursal a tutela de urgência pleiteada pelo Distrito Federal? De mais a mais, embora o tema esteja afeto a sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do STJ e, por isso, as demandas de tal envergadura estejam suspensas, certo é que, segundo a doutrina e jurisprudência majoritária não há óbice a apreciação e concessões de tutelas provisórias de urgência até o julgamento final do imbróglio jurídico a respeito da temática posta a lume. Nesse descortino, embora haja, em efetivo, discussão emblemática no STJ a respeito da quaestio iuris, é certo dizer que, no âmbito desse colegiado reiteradamente tem sido externado o mesmo entendimento sufragado pelo juiz de primeira instância, de que a TUST e a TUSD não integram a base de cálculo do ICMS, sendo, dessa feita, nitidamente existente o requisito da probabilidade suficiente do direito vindicado, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TUST. TUSD. TEMA REPETITIVO 986. SOBRESTAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL. CONFIGURAÇÃO. 1. A afetação do tema ao rito de recursos repetitivos não obsta a concessão de tutelas provisórias, uma vez comprovados os requisitos fixados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a evidência da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida. 2. Na hipótese, embora o tema em discussão tenha sido afetado ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.163.020/RS - Tema 986), a probabilidade do direito evidencia-se pelo posicionamento desta Corte adotado por todos os órgãos fracionários no sentido de que o ICMS não incide sobre a TUSD tampouco sobre a TUST. 3. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste do dano patrimonial decorrente expressivo ônus financeiro aos contribuintes agravados. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1125334, 07104064320188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2018, Publicado no PJe: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. FATO GERADOR. ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). BASE DE CÁLCULO. NÃO INTEGRAÇÃO. 1. O fato gerador do ICMS ocorre na saída da mercadoria que, no caso da energia elétrica, é o momento em que ela é efetivamente consumida pelo contribuinte. 2. O ICMS só pode ser cobrado sobre a energia elétrica efetivamente consumida, assim, não integram a base de cálculo do ICMS a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) nem a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST), serviços que envolvem o simples deslocamento, fiscalização ou pesquisa de energia elétrica. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1109663, 07043768920188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no PJe: 26/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DE TUST - TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TUSD - TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INTEGRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. COBRANÇA INDEVIDA. 1. Cediço que "2.O STJ possui jurisprudência no sentido de que a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD não fazem parte da base de cálculo do ICMS 3. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1607266/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 30/11/2016). 2. O consumidor final de energia elétrica não deve arcar com a incidência do ICMS sobre demanda contratada e não utilizada de energia elétrica. Não integram a base de cálculo do ICMS a TUST - Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica e a TUSD - Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, motivo pelo qual devem ser extirpadas da cobrança. (...) 4.Apelo não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão n.1036287, 20160111152513APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 07/08/2017. Pág.: 262/268)” “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUSD. TUST. INCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não podem integrar a base de cálculo do ICMS as tarifas de distribuição e transmissão de energia elétrica denominadas TUSD e TUST, pois o consumidor é responsável apenas pelo efetivo consumo da energia elétrica, e não pela sua saída da concessionária. 2. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1029824, 20160111188196APO, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 222/228)” “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. INCLUSÃO DE Taxa de Uso do Sistema de Distribuição e transmissão de Energia Elétrica - TUSD E TUSD - dentre outros encargos. cobrança indevida. CONSUMO EFETIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 1 - De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o consumidor final (contribuinte de fato) possui legitimidade para ajuizar demandas que tenha por escopo o afastamento da cobrança do ICMS sobre a tarifa paga de energia elétrica. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. 2 - O ICMS deve incidir sobre o valor de energia elétrica efetivamente consumido, ou seja, sobre o que efetivamente seja entregue ao consumidor, a que tenha saído de linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa. Precedentes do STJ. 3 - Não integram a base de cálculo do ICMS, a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica), e demais encargos incidentes, uma vez que referido tributo sobre energia elétrica tem como fato gerador a circulação mercadoria e não o serviço de transporte de transmissão e distribuição. Precedentes do TJDFT. (...) 5 - Reexame necessário e recurso voluntário parcialmente providos. (Acórdão n.1012043, 20150111022345APO, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 281/291).” Por outro lado, também verifico, assim como o juiz de piso, a existência do risco grave de perigo de dano existente para o agravado e não para o agravante, ante o robusto aumento no custo da cadeia produtiva do recorrido, em contrapartida que, embora o Distrito Federal alegue suportar prejuízo considerável por, se acolhida sua tese, ter que cobrar em todos os autos os valores não pagos, nada mais fará do que sua obrigação que é devidamente inscrever os créditos tributários e cobrá-los, não havendo nenhum prejuízo considerável, pois, ele dispõe de meio executivo rigoroso e cercado de garantias, tal qual o é a execução fiscal, que conta com inúmeros instrumentos não previstos aos particulares. Ao contrário do que sustenta quem enfrentará prejuízo considerável é o particular que frente ao Estado goza de inúmeros, vale dizer, obstáculos, tais como a ordem de pagamento dos precatórios, os quais no âmbito do Distrito Federal, não são nenhuma novidade o fato de demorarem longos anos para serem pagos. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2020 15:25:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator